Tribunal: TJDFT
Processo: 0006311-55.2016.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
Tentativa de homicídio qualificado. Pronúncia. Desclassificação para constrangimento ilegal. Qualificadoras.

1 - A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação do acusado (arts. 413 e 414 do CPP), os quais, presentes, mantém-se a pronúncia.

2 - Não se desclassifica o homicídio para constrangimento ilegal se não demonstrado, de plano, a inexistência do dolo de matar.

3 - Eventual dúvida quanto à intenção do agente deve ser dirimida pelo Tribunal do Júri, pena de usurpação da competência desse.

4 – No juízo de pronúncia, somente as qualificadoras que se mostrem totalmente dissociadas do contexto probatório são passíveis de exclusão, pena de se usurpar a competência atribuída ao Tribunal do Júri.

5 - Recurso em sentido estrito não provido.